Tribunal: TJMT
Processo: 1006702-72.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1006702-72.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, FORO / LAUDÊMIO]

RELATOR:
DR. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DR.. EDSON DIAS REIS, DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CECILIA ARLENE MORAES - CPF: 171.913.431-68 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMPULSÓRIA DE CONCESSÃO DE CARTA DE AFORAMENTO – SENTENÇA PROLATADA POR JUIZ TITULAR DE COMARCA DIVERSA – REGIME DE MUTIRÃO – PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NÃO REPRODUÇÃO NO CPC DE 2015 – NULIDADE INEXISTENTE - DECURSO DE TEMPO NA POSSE DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – PROIBIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 2.038, DO CÓDIGO CIVIL – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto ao princípio da identidade física do juiz, cumpre esclarecer que o art. 132, do CPC/73, que estabelecia a vinculação do magistrado que houvesse concluído a instrução, não foi reproduzido no Código atual.

2.
“Inviável a concessão de nova Carta de Aforamento pelo município recorrido em decorrência da proibição estabelecida pelo art. 2.038 do Código Civil, independentemente do extenso lapso temporal exercido na posse do imóvel.”
(N.U 0001309-11.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019).

3. Não comporta acolhimento o pedido de revogação da justiça gratuita quando não fundamentado em fato novo que comprove alteração da condição de hipossuficiente (julgados do STJ).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CECÍLIA ARLENE MORAES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT,
M.M. Juiz Carlos Augusto Ferrari
, na “Ação Compulsória de Concessão de Carta de Aforamento” nº
1006702-72.2019.8.11.0041
, que julgou improcedente a pretensão posta na peça vestibular, extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a apelante alega que faz jus ao benefício da justiça gratuita, inicialmente concedido, e posteriormente revogado pelo juízo de origem. No mérito, afirma que tem direito adquirido, pois supostamente preenche os requisitos necessários para a concessão da carta de aforamento.

Pugna pela reforma da r. sentença para que sejam acolhidos integralmente os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 64761465 -.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO DESEMBARGADOR MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, OAB/MT 2030-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Senhora presidente,

Ouvi atentamente as razões apresentadas em sustentação oral e, em razão disso, adio o julgamento, porque imagino que Vossa Excelência pediria vista dos autos, já que existe um precedente de vossa autoria, do dia 14 de agosto de 2019 que cito, não permitindo, em uma ação de revogação de carta de aforamento.

Trarei o processo na sessão subsequente.

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 19.12.2023.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposto por
CECÍLIA ARLENE MORAES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Carlos Augusto Ferrari
, na “Ação Compulsória de Concessão de Carta de Aforamento” nº
1006702-72.2019.8.11.0041
, que julgou improcedente a pretensão posta na peça vestibular, extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Ressai dos autos que a parte apelante CECÍLIA ARLENE MORAES ajuizou a presente ação ordinária em desfavor da parte apelada MUNICÍPIO DE CUIABÁ

relatando que, em 26.10.1972, por intermédio de seu genitor, adquiriu um imóvel urbano com aproximadamente 04 (quatro) hectares no bairro Quarta-Feira em Cuiabá, sendo transferida a posse e propriedade do imóvel por declaração dos antigos titulares do domínio.

Afirma que nos anos 80 requereu o aforamento do imóvel, cujo pedido recebeu da Secretaria Municipal do réu o número 3.226-3. Entretanto, em 15.09.1993, diante da demora na conclusão do procedimento administrativo instaurado, postulou providencias, por meio de um ofício, constatando que o ente requerido teria determinado a abertura de matrícula da área, por considera-la terra devoluta, restando frustrada sua pretensão.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais ao seguinte fundamento:

“ (...)Ainda, em sede preliminar, o ente requerido se insurgiu quanto ao deferimento da gratuidade da justiça.

Nesse ponto, tem-se que:

A gratuidade é regulamentada, quase em sua totalidade, pelo Código de Processo Civil, notadamente nos artigos 98 ao 102.

Do artigo 98 acima citado extrai-se que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Ou seja, o texto legal é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira daqueles que buscam o benefício.

Com efeito, conclui-se, pois, que o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

O que demonstra ter o benefício caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.

No presente caso, verifica-se que a autora é possuidora de recursos, percebendo, aproximadamente, doze vezes o valor do salário mínimo líquido, motivo pelo qual dificulta sua inclusão nas classes menos favorecidas a que o benefício busca amparar.

De mais a mais, é disposto no §6º do artigo 98 do Código de Processo Civil a possibilidade de parcelamento das custas iniciais.

Dessa forma, acolho a preliminar aventada pelo requerido, revogando o benefício da justiça gratuita antes deferida à autora da ação.

Entretanto, defiro o parcelamento das custas iniciais em até seis parcelas mensais, se assim a autora desejar.

Prosseguindo, não havendo outras provas a serem produzidas, passa-se à análise do mérito da lide.

Conforme relatado, a autora busca a concessão de carta de aforamento a ser expedida pelo Município requerido.

Pois bem. O aforamento nada mais é que um contrato formal por meio do qual ocorre a entrega, ao particular, titular indireto, do domínio útil, mediante o pagamento de uma pensão ou foro anual ao senhorio direto ou iminente.

O instituto do aforamento era regulamentado pelo Código Civil de 1916, tendo natureza jurídica de um direito real quando se fazia o seu registro imobiliário para sua aquisição. Destaca-se dos demais institutos por ter caráter perpétuo.

Dessa forma, infere-se do instituto que o titular direto concede ou autoriza outra pessoa a usar, gozar e dispor do terreno, com certas restrições e obrigações.

Entretanto, apesar da autora possuir documento registrado em cartório em que lhe é passada a propriedade de um imóvel, não é possível constatar a origem da posse ou propriedade do antigo proprietário ou a que título este figurava.

Ou seja, não é possível constatar quem era o titular com poderes para transferir o domínio útil do pedaço de terra.

Assim, o documento em que a autora se baseia se mostra demasiadamente temerário a ensejar uma obrigação de fazer consistente na expedição de carta de aforamento.

Além do mais, não havendo documento capaz de amparar a vontade de constituir enfiteuse pelo ente proprietário, a expedição da pretendida carta de aforamento se encontra abarcada pela discricionariedade da Administração, fundamentada pela conveniência e oportunidade.

Portanto, a negativa na expedição da carta de aforamento em âmbito administrativo se mostrou legítima, ante a ausência de documento cogente para a pratica do ato buscado.

De mais a mais, a mera alegação da autora de estar na posse do imóvel por diversos anos sem oposições não tem o condão de lhe legitimar a propriedade se reconhecido o imóvel pelo Município como bem público, nos moldes do artigo 183, §3º da Constituição Federal.

Destarte, reputo não estar devidamente comprovada a origem da posse do imóvel pela autora a ensejar a tutela pretendida, motivo pelo qual, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo improcedente a ação. (...)”

Inconformado, o apelante recorre contra a sentença.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de o Município de Cuiabá expedir a carta de aforamento de imóvel do qual a autora detém a posse.

Inicialmente, não verifico qualquer nulidade no julgamento, como arguido pelo apelante, pelo fato de a sentença ter sido prolatada por Juiz de Direito em regime de mutirão. Isso porque, o aventado princípio da identidade física do juiz, antes previsto no art. 132, do CPC/73, que estabelecia a vinculação do magistrado que houvesse concluído a instrução, não foi reproduzido no Código atual.

O apelante questiona também a revogação do benefício justiça gratuita, inicialmente concedido, quando da prolação da r. sentença.

Com efeito, verifico que a dita revogação foi realizada atendendo a mero pedido do Município em sede de constelação, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou fundamento novo, além daqueles que já tinham sido trazidos com os documentos que instruem a inicial, mormente pelo comprovante de rendimentos.

No entanto, segundo entendimento do STJ, para o deferimento desse pedido de revogação não basta a simples alegação de capacidade financeira; é necessário haver prova de fato novo modificador da condição de hipossuficiência do beneficiário, não produzida neste caso.

Sobre a matéria: REsp 1774660/RJ; AgInt no REsp 1785426/PB; AgInt no REsp 1743428/MG; AgInt no AREsp 1089437/MG; AgInt no AREsp 1564850/MG.

Posto isso, mantenho o direito à gratuidade, como deferido inicialmente na primeira instância.

Por outro lado, no tocante à principal causa de pedir recursal, a concessão da carta de aforamento em nome da autora, não vejo como acolher.

O aforamento é um contrato formal por meio do qual ocorre a entrega, ao particular (senhorio indireto), do domínio útil, mediante o pagamento de uma pensão ou foro anual, de valor certo e invariável, ao senhorio direto ou iminente.

Este instituto jurídico privado era regulado pelos artigos 678 a 694 do Código Civil de 1916, tendo outrora a natureza jurídica de um direito real quando se fazia o seu registro imobiliário para sua aquisição (artigo 167, inciso I, número 10, da Lei n.º 6.015/73).

Ocorre que, segundo o artigo 2038, do Código Civil de 2002, o instituto do aforamento, também conhecido como enfiteuse ou emprazamento foi extinto, onde foi previsto nas disposições finais que não há mais a possibilidade de constituição de novas enfiteuses após a sua vigência, permanecendo as já existentes até a sua extinção, submetendo estas ao Código Civil de 1916.

Desse modo que não há qualquer possibilidade jurídica da autora buscar a expedição de uma Carta de Aforamento em seu nome,
in verbis:

“Art. 2.038. Fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se as existentes, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior, Lei no 3.071, de 1º de janeiro de 1916, e leis posteriores”.

A despeito da proibição de constituição de títulos de aforamento, o próprio código manteve a sua permanência quando se trata de bens da União, regulado pelo §2º do artigo 2.038 do CC/02 conjugado com o Decreto-lei n.º 9.760/46.

Quanto aos demais entes, porém, em virtude da exclusão da enfiteuse da categoria dos direitos reais no novo Código Civil, não mais poderá haver sua instituição mesmo por entidades públicas, tendo-se apenas que assegurar a eficácia das já existentes, o que não é o caso da apelante, já que não foi sequer constituído por meio de documento hábil, que só agora se pede.

Portanto, no caso em comento, é clara a inviabilidade da concessão de Carta de Aforamento pelo Município de Cuiabá em decorrência da proibição estabelecida pelo art. 2.038 do Código Civil, independentemente do extenso lapso temporal exercido na posse do imóvel, como alegado.

Em caso similar, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, foi instado a se manifestar a partir do Procedimento de Controle Administrativo dos Cartórios de Registros de Imóveis do Estado do Piauí, n. 0007097-27.2013.2.00.0000, tendo decidido pela impossibilidade para o registro de novas enfiteuses (cartas de aforamento) após o advento do Novo Código Civil:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA REGISTRO DE ENFITEUSES APÓS O ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO PROVIMENTO N. 10/2013 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ.

I. O Código Civil vigente (art. 2.038) proibiu a constituição de novas enfiteuses e subenfiteuses civis, restando somente as administrativas e as civis constituídas sob a égide do Código Civil de 1916, ao qual se subordinam. A constituição de enfiteuses, por sua vez, só se opera pelo registro, antes do que existe apenas mero negócio jurídico.

II. O Provimento n. 10/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí, ao autorizar o registro tardio de “enfiteuses fáticas”, contraria o disposto no artigo 2.038 do Código Civil.

III. A permissão contida no ato administrativo atacado também afigura-se danosa à segurança jurídica da questão fundiária e registral daquele Estado, porquanto transfere aos titulares de Cartórios de Registros de Imóveis a extraordinária tarefa de verificar e atestar a regularidade de enfiteuses supostamente conferidas (de fato) até 11 de janeiro de 2003, data da vigência do atual Código Civil, dando azo a possíveis fraudes, conluios e “grilagens”.

IV. O ato administrativo impugnado perpetua indefinidamente a possibilidade de constituição (registro) de enfiteuses, bastando que o interessado “convença” o cartorário de que o negócio jurídico foi celebrado antes da vigência do atual Código Civil.

V. Essa permissão torna-se ainda mais preocupante quando se leva em conta a possibilidade de registro de enfiteuse de terra pública, com base em documentos supostamente antigos, em procedimento sintético e interno de uma serventia extrajudicial, em evidente risco para o erário.

VI. Pedido julgado procedente para declarar nulo o Provimento n. 10/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí.

(CNJ, Procedimento n. 0007097-27.2013.2.00.0000, Relator: Conselheiro Rubens Curado Silveira, Brasília, 10/12/2014).

Nesse sentido, já se pronunciou este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE CARTA DE AFORAMENTO – MUNICÍPIO – DECURSO DE TEMPO NA POSSE DO REFERIDO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 2.038, DO CÓDIGO CIVIL – EXPEDIÇÃO DE NOVA CARTA DE AFORAMENTO EM NOME DO AUTOR – INVIABILIDADE – REQUERIMENTOS FORMULADOS AO ÓRGÃO COMPETENTE MUITO TEMPO APÓS A CONCESSÃO À SUA EX-CÔNJUGE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O aforamento era regulado pelos artigos 678 a 694 do Código Civil de 1916, tendo outrora a natureza jurídica de um direito real quando se fazia o seu registro imobiliário para sua aquisição (artigo 167, inciso I, número 10, da Lei n.º 6.015/73).

2. O Código Civil de 2002 não somente deixou de discipliná-lo no rol taxativo do artigo 1.225 para constituição de direito real, mas também proscreveu a criação de novos aprazamentos (tirante os já existentes), a partir da vigência do novel Codex Civil, em 11 de janeiro de 2003.

3. Inviável a concessão de nova Carta de Aforamento pelo município recorrido em decorrência da proibição estabelecida pelo art. 2.038 do Código Civil, independentemente do extenso lapso temporal exercido na posse do imóvel.

4. Conquanto o recorrente alegue que formulou o pedido administrativo em seu nome, ao se analisar os documentos acostados constata-se que todos os pleitos foram formulados na Prefeitura Municipal de Rondonópolis treze anos após a concessão da Carta de Aforamento à recorrida.

(N.U 0001309-11.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, reformando parcialmente a r. sentença apenas para manter a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023